Tribunal: TJDFT
Processo: 0738402-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738402-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA CRUZ ROCHA, JOSE FERREIRA ROCHA NETO AGRAVADO: BENTO DE FREITAS CAYRES FILHO, MARIA JOSIANE JORGE DA COSTA CAYRES, RODRIGO PIERRE DE MENEZES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Ferreira Rocha Neto e Maria de Fátima Cruz Rocha contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (proc. no 0712157-39.2017.8.07.0020, ID no 70376786, págs. 1-2). 2. O efeito suspensivo foi indeferido e na mesma oportunidade os agravantes foram intimados para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 19491844). 3. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 19848798 e no 20288897). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. Os agravantes foram intimados para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de ID no 19491844. Entretanto, deixaram de cumprir a determinação, nos termos das certidões de ID no 19848798 e no 20288897, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 7. Não conheço o agravo de instrumento em razão da deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, inciso III e 1.007). 8. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO